Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. DIREITO DO GENITOR. BEM ESTAR DA MENOR CONSIDERADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATADA.

1. O direito de visita do genitor à menor deve ser resguardado e é medida que assegura a integridade e bem estar da menor
2. A participação do genitor na vida da adolescente lhe é benéfica; contudo, o direito de visitação deve ser realizado de forma assistida, tendo em vista o histórico que permeia a relação conturbada entre os pais e pelo fato de a adolescente ser portadora de necessidades especiais.
3. Configura inovação recursal argumentados não debatidos no juízo de origem.
4. Sentença mantida.